Tribunal: TJES
Processo: 5004716-05.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004716-05.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: ALANA FEITOSA FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu.

A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004716-05.2024.8.08.0047

APELANTE
: HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADA:
ALANA FEITOSA FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar solidariamente os Requeridos a (1) restituírem, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da Autora, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação, (2) pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos pela taxa Selic desde a citação e (3) arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A Apelada ajuizou a presente ação contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (SINAB) e a Apelante alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem anuência, requerendo devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Na sentença recorrida o MM Juiz acolheu a pretensão deduzida para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento em dobro dos valores, indevidamente, descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Seguiu-se o presente recurso no qual a Empresa/Apelante alega, em síntese, que: 1º) não há provas suficientes de que teve participação na adesão da Autora ao sindicato ou na realização dos descontos; 2º) a inversão do ônus da prova foi aplicada de maneira errônea, impondo-lhe uma obrigação desproporcional de demonstrar um fato negativo (a inexistência de vínculo com os descontos); 3º) não há fundamento legal para a restituição em dobro dos valores descontados, pois a legislação exige má-fé, a qual não foi comprovada; 4º) não há danos morais a serem indenizados; 5º) a indenização foi fixada em valor excessivo.

A Apelada, aposentada pelo INSS, ajuizou a presente ação alegando que identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de uma suposta filiação ao Sindicato Nacional dos Aposentados (SINDNAP-FS). Afirmou nunca ter autorizado essa filiação e, ao investigar sua origem, identificou que a foto utilizada para essa filiação foi obtida em uma agência da Apelante, onde havia comparecido para contratar um empréstimo.

Acerca da participação da Apelante no procedimento que culminou na realização dos descontos indevidos, como registrado na sentença:

[...] a foto da requerente apresentada junto ao termo associativo (Id n.º 46743283) foi registrada em uma agência comercial da segunda requerida, o que leva a entender que a imagem foi disponibilizada para o sindicato requerido, que, posteriormente, formalizou indevidamente a associação da autora de forma eletrônica, através de assinatura digital com código hash.

A Empresa/Apelante capturou a foto da Autora que foi utilizada para a filiação dentro de uma de suas agências e a disponibilizou ao sindicato, participando ativamente do ato ilícito ao fornecer a foto da autora para a fraude.

A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço por defeitos na prestação dos serviços. Nesse sentido, caberia à Empresa/Apelante demonstrar que sua atuação não influenciou a filiação da autora ao SINDNAP-FS, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência admite responsabilidade solidária em casos semelhantes, quando há envolvimento indireto na prática abusiva:

[...] 4. Revelam-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando-se o nexo de causalidade, tanto em relação à falha na prestação do serviço do Banco Agibank, na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada,
quanto na falha do Banco C6 S.A. por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente.
Trata-se de caso fortuito interno das instituições. 5. Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor. [...] 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006925-78.2023.8.08.0047, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/08/2024).

Considerando que não foram apresentadas provas robustas para comprovar a anuência da Apelada, bem como o princípio da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, restou configurada a prática abusiva, que justifica a declaração de nulidade dos descontos e o reconhecimento da existência de dano extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021, como os descontos descritos nos autos, em que a contribuição sindical do SINDNAPI estava ativa desde o dia 17 de julho de 2022, se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC).

Ressalto que o reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus escassos rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”. (TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal
:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial grafotécnica atestou que a assinatura no contrato não pertence ao recorrido, configurando a inexistência de contratação válida. Em relação ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, considerando o transtorno experimentado pelo recorrido devido aos descontos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de assinatura no contrato implica a nulidade do negócio jurídico e a restituição simples dos valores descontados indevidamente. É devida a indenização por danos morais em razão dos descontos ilegais, arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0000459-22.2018.8.08.0018, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15-05-2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0008568-46.2018.8.08.0011, Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/11/2024).

[...] 4. A não comprovação da validade da contratação configura defeito na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos. 5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é mantida, porquanto adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional causado pela dedução indevida de valores em verba alimentar. 6. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do parágrafo único do art. 42 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do CPC/2015, arts. 428 e 429. 2. A indenização por danos morais é devida em casos de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, quando configurada a falha na prestação do serviço. 3. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser aplicada a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 428, I, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002941-59.2021.8.08.0014, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/11/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.